Tribunal: TJPA
Processo: 0003332-36.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003332-36.2019.8.14.0133

APELANTE: RODRIGO SILVA PINTO, ELIEL DE SOUZA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0003332-36.2019.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

3ª VARA PENAL DE MARITUBA

APELANTE:
RODRIGO SILVA PINTO

ELIEL DE SOUZA SANTOS

Def. Púb.: CLÍVIA RENATA CROELHAS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAÚDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. 1) ABSOLVIÇÃO ART. 244-B. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DO COMPARSA. IMPROCEDÊNCIA.
2) DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. 3) DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA DE FORMA ESCOREITA.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1) A defesa não logrou êxito em comprovar que os apelantes desconheciam a menoridade do seu comparsa, devendo ser mantida a capitulação legal nos termos da sentença condenatória.

2) A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como majorantes, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira fase da dosimetria. Sendo certeira a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, com a demonstração de forma expressa acerca da constância de aspectos desfavoráveis aos réus, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, incabível a redução da pena-base;

3) Inviável a isenção da pena de multa imposta aos acusados, sob o argumento de que não teriam condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico, bem como tal condenação decorrer de determinação legal;

4) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS;

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 34ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias 7 e 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 16 de novembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelações Penais interpostas por RODRIGO SILVA PINTO e ELIEL DE SOUZA SANTOS,
patrocinados pela Defensoria Pública, contra
a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Marituba que, após aplicação do concurso material, os condenou, respectivamente, às penas 10 anos e 04 meses de reclusão e 156 dias-multa e 11 anos e 11 meses e 20 dias de reclusão e 236 dias-multa, em regime fechado, por violação ao art. 157, §2º, II e §2-A, I do CP c/c art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP.

Narra à peça exordial, em síntese, que no dia 06.05.2019, por volta das 14h40, os Apelantes, na companhia de um adolescente e de outro indivíduo não identificado, após invadirem um estabelecimento comercial, com o uso de arma de fogo, renderam um cliente e os funcionários da oficina de refrigeração localizada em Marituba. Após amarrarem as vítimas subtraíram diversos bens, listados na denúncia de fls.02/03. Os meliantes deixaram o estabelecimento, oportunidade em que a polícia militar foi acionada tendo, após troca de tiros, capturado os réus e o adolescente.

A denúncia foi recebida em decisão do Juízo, às fls. 05, em 10.06.2019.

O feito teve sua regular tramitação processual, sendo a ação julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou os recorrentes.

Inconformadas, as defesas interpuseram os presentes apelos, tendo a Defensoria Pública apresentado razões, nas fls. 83-93, onde pleiteou por suas absolvições, com aplicação do princípio do
in dúbio pro reo
em relação ao crime de corrupção de menores. Subsidiariamente, pleiteou pela fixação da pena-base do crime de roubo no mínimo legal, bem como afastamento da causa de aumento atinente ao concurso de pessoas, em razão da violação ao princípio do
nom bis in idem,
pois incidiu tanto na 1ª quanto na 2ª fase da dosimetria. Requereu, ainda, a aplicação da tentativa na fração máxima de redução de 2/3, bem como aplicação da atenuante da confissão quanto ao crime de corrupção de menores, com a devida dispensa da pena de multa aos Apelantes.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
(fls. 94—98).

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei a remessa ao parecer do
custos legis
. Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, vindo-me o feito, concluso, após migração do Sistema Libra para o PJE.

É o relatório.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

I – PROVAS DA AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Inicialmente, os Apelantes pugnam pela absolvição em relação ao crime de corrupção de menores, sob o argumento de que eles desconheciam a condição de menor de idade de seu comparsa Allen e inexistem provas que comprovem os seus conhecimentos sobre o tema.

Em seus interrogatórios, ambos os réus aduziram a fantasiosa tese de que não eram amigos de Allen Arison (menor de 17 anos), apenas o conheciam de vista de um campo de futebol. Alegam, ainda, que o menor era o proprietário da arma de fogo e ele foi o responsável pelo convite a todos os comparsas para participarem do crime, tendo os Apelantes aceitado porque queriam comprar roubas novas.

Na fl. 10 dos autos do IPL, consta cópia do RG do menor de idade, que nitidamente aparenta tal condição, sendo tal fato corroborado pela reportagem juntada também no IPL através da mídia ID 6554449.

Tratou-se de ação criminosa onde os meliantes demonstram o total destemor quanto a aplicação da lei penal, ousadia e crueldade, na medida em que amarram as vítimas, perpetraram o crime na presença de uma criança de 04 anos de idade e apresentam a fantasiosa tese de desconhecimento da idade do menor, na tentativa de alcançarem a absolvição quanto ao crime de corrupção de menor.

Desta forma, tenho que as provas dos autos não embasam a tese sustentada pelos Apelantes,
tornando impossível a concessão da absolvição pleiteada. Não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C O ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pela confissão judicial do réu aliada ao depoimento da vítima e às declarações testemunhais também em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.

2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido
. Ademais, a alegação de que o réu desconhecia a verdadeira idade do adolescente não se mostra crível, visto que a defesa não se desincumbiu de provar tal fato, não bastando a mera afirmação de desconhecimento da idade para autorizar a absolvição do apelante
.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (2017.00291961-38, 170.177, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-01-24, Publicado em 2017-01-31)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. IMPOSSIBILIDADE. A modalidade tentada se configura quando o agente não obtém em nenhum momento a posse da coisa. No roubo consumando o bem sai da esfera de vigilância da vítima e o agente mantém a posse mansa e pacífica da res furtiva, mesmo que por um curto período de tempo. Não ficou configurada a modalidade tentada ou mesmo o arrependimento eficaz, pois o réu efetivamente retirou o objeto da posse da vítima, sendo capturado posteriormente, num segundo momento, tendo os referidos bens em seu poder, caracterizando assim o roubo consumado. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA. PLEITO IMPROVIDO. O afastamento da majorante do uso de arma, não prospera, primeiro porque a arma foi efetivamente apreendida somado ao depoimento de ambas as vítimas, que confirmam o efetivo emprego da arma na empreitada criminosa, não havendo dúvidas, quanto à materialidade e à autoria delitiva, bem como, quanto ao uso de arma de fogo.
CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGO 244-B DO ECA). ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. A defesa não logrou êxito em comprovar que o apelante desconhecia a menoridade do seu comparsa, pois este aparentava ter mais de 20 anos de idade, devendo ser mantida a capitulação legal nos termos da sentença condenatória.
DOSIMENTRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO CONFIGURADO. Considerando as duas circunstâncias judicias negativas, entendo que deve permanecer a basilar no patamar em que foi fixada. Na segunda fase de aplicação da pena, não houveram circunstâncias agravantes, sendo reconhecida a atenuante de menoridade, pelo que mantenho a redução nos termos em que foi aplicada pelo Magistrado. Passando à terceira fase, correta aplicação da majorante do artigo 70 do Código Penal, em 05 anos, 05 meses e 19 dias de reclusão e 96 dias-multa, além da majorante prevista no §2º, inciso II do artigo 157 do Código Penal, passando a pena para 07 anos, 03 meses e 28 dias de reclusão e 128 dias-multa, a qual foi tornada definitiva em regime semiaberto, não cabendo aplicação da pena restritiva de direito. (2017.00436386-62, 170.402, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-01-31, Publicado em 2017-02-07)

Pelas razões expostas, afasto o pleito absolutório quanto ao crime de corrupção de menores.

II- DOSIMETRIA: REDUÇÃO PENA-BASE CRIME DE ROUBO MAJORADO

Em suma, os Apelantes sustentam que o Julgador não pode utilizar majorante subjacente para negativar as circunstâncias do crime do art. 59 do CP, bem como inexistem fundamentação idônea para negativar as demais circunstâncias judiciais, pleiteando pela redução da pena-base ao mínimo legal.

Sem sorte os Apelantes! Na esteira do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e fundamentada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que “
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa

In casu
, a
culpabilidade
evidenciada, constitui fundamento idôneo para negativar tal circunstância, pois o magistrado aferiu o grau de reprovabilidade da conduta dos réus dentro do contexto em que foi cometido o crime, abordando em sua análise toda a realidade em que os fatos aconteceram, na medida em que as vítimas foram amarradas para a execução do crime de roubo, razão pela qual mantenho como circunstância judicial desfavorável aos agentes.

O apelante Eliel possuía mais de um antecedente criminal, tendo o julgador utilizado um deles para negativar o art. 59 do CP e o outro foi compensado com a atenuante da confissão, na 2ª fase da dosimetria. Logo, tal Apelante teve sua pena-base fixada em patamar superior ao do seu comparsa, pois apresentou 03 circunstâncias judiciais negativas.

No que concerne as
circunstâncias do crime
,
verifico que o Julgador utilizou o concurso de pessoas para negativar tal circunstância para os réus.
Compulsando-se o acervo probatório, percebe-se claramente pela palavra da vítima que o crime foi praticado em concurso de pessoa e com o uso de arma de fogo.

No caso de majorantes subjacentes, uma deve ser utilizada para majorar o crime
enquanto a outra deve ser utilizada nas circunstâncias do art. 59 do CP, na mesma esteira das qualificadoras sobressalentes: “
na hipótese de existência de pluralidade de qualificadoras, não configura bis in idem a utilização de uma, a fim de qualificar o delito; e as demais, na segunda fase da dosimetria, consideradas agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa; ou, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas a fundamentar a majoração da pena-base” (STJ, AgRg no REsp nº 1773721/GO, Ministra Laurita Vaz, Julgado: 11/06/2019).

Não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPERAÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É incabível a análise, em agravo regimental, de matéria que não constou das contrarrazões ao recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal (ut, AgRg no REsp 1505446/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/03/2021).

2. Ao se julgar o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados os requisitos de admissibilidade do recurso especial.

3. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração deforma residual na primeira ou na segunda fases.

4. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1931220/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021)

Pelas razões expostas, mantenho a pena-base nos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo,
vez que em obediência as Súmulas 17 e 23 do E. TJPA, bem como diante da inexistência de violação ao princípio do
nom bis in idem.

Por fim, os Apelantes pugnaram, ainda, a aplicação da tentativa na fração máxima de redução de 2/3, bem como aplicação da atenuante da confissão quanto ao crime de corrupção de menores, com a devida dispensa da pena de multa aos Apelantes.

Conforme descrito no relatório deste voto, percebe-se totalmente incabível o pedido de redução da fração à título de tentativa, vez que o crime para o qual os Apelantes foram condenados trata-se da modalidade consumada de roubo majorando, razão pela qual não conheço do pedido.

No que concerne à aplicação da atenuante da confissão quanto ao crime de corrupção de menores, novamente sem sucesso os recorrentes. A fantasiosa tese de desconhecer a condição de menor do comparsa Allen Arison foi sustentada pelos Apelantes ao longo da instrução processual sendo, inclusive, a motivação para sustentar a suposta absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, desta forma, totalmente incabível a concessão da atenuante da confissão, pois ela não foi realizada para o crime de corrução de menores.

Os Apelantes finalizam pleiteando a dispensa do pagamento das penas de multa, sob o fundamento de ausência de condições financeiras para honrar com a demanda. Contudo, além de não comprovar a impossibilidade de pagamento, imperioso ressaltar que a condenação pecuniária se trata de efeito imediato da sentença penal condenatória, podendo o apenado realizar o pagamento através de trabalho regulamentado pelo sistema penal, não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE INDICARAM O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS -DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPOSSIBILIDADE – A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA AS EVIDENCIAS DA MERCANCIA – PRECEDENTES - DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE MENSURADA – PLAUSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS QUE INDICAM NECESSARIAMENTE A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO EM 05 ANOS DE RECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE –
DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – TRATA-SE DE sanção que decorre de imposição legal E integra o preceito secundário do tipo penal NÃO PODENDO ALTERA-LA POIS violaria o PRINCIPIO DA LEGALIDADE – PRECEDENTES
– alteração do regime inicial de cumprimento de pena – pOSSIBILIDADE (...) (TJPA, 4865966, 4865966, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-07)

Se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, levando em consideração a condição econômica do condenado.

De certo, impossível atender ao pedido de
isenção
da pena de
multa
, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de
multa
como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP). Efetivamente: "(...)
quando a lei comina a determinado crime pena carcerária cumulada com a pecuniária, é de rigor a aplicação de ambas" (JUTACRIM 82/33)
.

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos, e nego-lhes provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 16 de novembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 21/11/2022